Tribunal: TJBA
Processo: 8005351-69.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005351-69.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL FELICIANO DOS SANTOS NETO Advogado(s): FELIPE MORAIS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível em mandado de segurança. Concurso público municipal para agente administrativo municipal – 30h – pcd, edital nº 001/2020, com 5 vagas reservadas. Prazo decadencial do art. 23 da lei 12.016/2009. Termo inicial fixado no encerramento da validade do certame, inclusive prorrogada a vigência. Prorrogação em 15/03/2024 que renova os efeitos administrativos e mantém a expectativa de nomeação. Impetração em 07/08/2024 durante a validade do concurso. Decadência afastada. Sentença anulada. Retorno dos autos para exame do mérito (preterição). Recurso provido. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8005351-69.2024.8.05.0191, denegou a segurança por decadência. 2.O impetrante foi aprovado em 1º lugar para o cargo de Agente Administrativo Municipal – 30h – PCD em concurso regido pelo Edital nº 001/2020 (5 vagas PCD), homologado em 17/03/2022 e prorrogado em 15/03/2024 por igual período, e requer nomeação. 3.O writ foi impetrado em 07/08/2024, sustentando-se que a prorrogação constitui ato novo que projeta o termo inicial da decadência para o fim da validade prorrogada. II. Questão em discussão 4.Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009, quando se busca nomeação em concurso, tem termo inicial na homologação ou no término da validade (incluída prorrogação); (ii) estabelecer se, no caso concreto, a impetração de 07/08/2024 ocorreu após o termo inicial da decadência. III. Razões de decidir 5.O art. 23 da Lei 12.016/2009 prevê decadência de 120 dias a partir da ciência do ato impugnado, e a jurisprudência do STJ firma que, em concursos, o termo inicial é o encerramento da validade do certame, quando pode surgir o direito líquido e certo à nomeação (AgInt nos EDcl no RMS 67.468/MT; AgInt no RMS 63.901/DF; EDcl no AgInt no AgInt no RMS 63.017/AL). 6.A prorrogação do concurso é ato que estende a vigência, renova os efeitos administrativos e preserva a expectativa de nomeação, deslocando o termo inicial da decadência para o final do período prorrogado. 7.Julgados em hipóteses análogas rejeitam a decadência e determinam o exame do mérito quanto à preterição por contratações temporárias (TJ-BA, MS 8041451-48.2023.8.05.0000, com referência ao Tema 784 do STF). 8.No caso, a validade estava em curso após a prorrogação de 15/03/2024, de modo que a impetração em 07/08/2024 não inaugura decadência, impondo a anulação da sentença e o retorno para análise da alegada preterição. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso provido, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para exame da alegada preterição arbitrária do direito de nomeação do impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8005351-69.2024.8.05.0191, em que é apelante MANOEL FELICIANO DOS SANTOS NETO e apelado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.